Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida fundada em contrato com assinatura falsificada.
2. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da cessionária do crédito e rejeitou a tese de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração da decisão (CPC, art. 1.022), diante da alegação de ilegitimidade passiva reiterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos apenas reiteram a tese de ilegitimidade passiva, sem apontar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a legitimidade, afirmando que o cessionário assume os riscos da cessão, inclusive quanto à falsificação da assinatura e às cobranças posteriores à declaração judicial de nulidade.
6. A discordância com o resultado não autoriza embargos de declaração, que não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício do art. 1.022 do CPC. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando opostos embargos de declaração, ainda que rejeitados (CPC, art. 1.025).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl no AI 0712696-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJE 15.2.2024; TJDFT, EDcl no AI 0708459-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, PJe 5.2.2024; TJDFT, EDcl na Apelação 0714598-56.2018.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 6.12.2023, DJE 29.1.2024.